Tribunal: TJPA
Processo: 0816395-96.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816395-96.2025.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON BARTOLOMEU SOUSA RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA UNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0816395-96.2025.814.0000.

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE:
CLEITON BARTOLOMEU SOUSA RODRIGUES,

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.

Processo originário nº

0800853-30.224.814.0014
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO. TESES REJEITADAS. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que, após revogar liminar anteriormente deferida, manteve a prisão preventiva do paciente, decretada pela suposta prática do crime de estupro.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação que manteve a prisão preventiva, especialmente após a juntada de informações sobre o histórico criminal do paciente; (ii) Verificar se a periculosidade concreta do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva em crimes da mesma natureza, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública; (iii) Avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) Ponderar o princípio da presunção de inocência frente à necessidade de acautelar o meio social.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que manteve a prisão preventiva não se baseia na gravidade em abstrato do delito, mas em elemento concreto e individualizado que surgiu nos autos: o paciente possui outras condenações, ainda que não transitadas em julgado, pela prática de crimes da mesma natureza, o que demonstra sua periculosidade acentuada e um efetivo risco de que, em liberdade, volte a delinquir.

4. O histórico de reiteração em crimes contra a dignidade sexual revela a necessidade da custódia para interromper a atividade delitiva e garantir a ordem pública, fundamento este consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes outros elementos que a justifiquem, como o risco de reiteração delitiva (Súmula nº 08 do TJPA).

6. A manutenção da custódia cautelar não viola o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), que não é absoluto e não impede a decretação de prisão de natureza cautelar, desde que devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, como no caso dos autos.

7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada para conter o risco de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública, dada a periculosidade concreta demonstrada.

IV. Dispositivo:

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 801642 SP 2023/0039319-5; TJ-PA - Súmula nº 08; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000, Relatora: Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 06/05/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de CLEITON BARTOLOMEU SOUSA RODRIGUES, já qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 213 do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.

Alega a impetrante, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva. Sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea e contemporânea, viola o princípio da presunção de inocência e que há excesso de prazo na formação da culpa. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Formula pedido para, no mérito, conceder a ordem para revogar a prisão preventiva, assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar for indeferida por este Relator (ID 29192835).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da custódia (ID 29277860).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de custos legis, por meio da Procuradora Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 29387898).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento principal de que a medida carece de fundamentação concreta que justifique a sua necessidade. Contudo, em que pesem os argumentos defensivos, entendo que a ordem deve ser denegada.

Da Fundamentação da Prisão Preventiva e da Garantia da Ordem Pública

A decretação ou manutenção da prisão preventiva, como medida de exceção em um Estado Democrático de Direito, exige fundamentação robusta, pautada em elementos concretos que demonstrem a sua real indispensabilidade. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a análise deve ser criteriosa e vinculada aos fatos. Nesse sentido, leciona a Corte Superior:

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

(STJ - AgRg no HC: 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023) – destaquei.

No presente caso, a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente não se fundamentou em ilações ou na mera gravidade abstrata do delito, mas sim em fatos novos e concretos, que demonstram a imperiosa necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, ameaçada pelo elevado e comprovado risco de reiteração delitiva.

O
periculum libertatis
(o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado) exsurge com clareza da situação fática. Conforme bem observado pelo juízo de piso e pelo parecer ministerial, a descoberta de que o paciente possui
condenações, ainda que não transitadas em julgado, em dois outros processos pelo mesmo crime de estupro
, é um fato gravíssimo que altera todo o panorama do caso e confere a necessária contemporaneidade à medida.

Este elemento fático demonstra, de forma inequívoca, a periculosidade acentuada do agente e, principalmente, um risco concreto e iminente de reiteração delitiva. Não se trata de uma suposição ou de um juízo de valor, mas de uma constatação objetiva baseada em seu histórico de vida, que revela uma propensão específica e um padrão de comportamento voltado à prática de crimes contra a dignidade sexual.

Diferentemente de situações em que a reiteração, por si só, pode não ser suficiente para justificar a custódia – como em casos de tráfico com pequena quantidade de droga, onde o STJ entendeu que
"o mero fato de as instâncias ordinárias terem ressaltado que o paciente é reincidente específico [...] não é suficiente para justificar a prisão preventiva"
(AgRg no HC 801.642/SP) –, aqui a reiteração é específica em um dos crimes mais graves do ordenamento, indicando que a liberdade do paciente representa um perigo real para a sociedade e, em especial, para a integridade de outras potenciais vítimas.

Nesse cenário, as alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica e residência fixa, tornam-se secundárias e insuficientes para afastar a necessidade da prisão. Este, aliás, é o entendimento sumulado por este próprio Tribunal de Justiça, que no enunciado de sua
Súmula nº 08
preceitua:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA – [...] GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA [...]
4. Condições pessoais favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva, devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0803615-61.2024.8.14.0000, Relatora: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/05/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos elementos do caso concreto, que indicam um risco real e imediato à ordem pública, não havendo que se falar em ilegalidade.

Por fim, demonstrada a necessidade da prisão e a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) revela-se absolutamente inadequada e insuficiente para acautelar a ordem pública. Nenhuma medida alternativa seria capaz de neutralizar o ímpeto delitivo do paciente e impedir a prática de novos crimes de natureza sexual, dada a periculosidade concreta demonstrada pelos fatos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do writ e DENEGO A ORDEM
, mantendo na íntegra a decisão do juízo de piso que decretou a prisão preventiva do paciente CLEITON BARTOLOMEU SOUSA RODRIGUES.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025